Tribunal: TJDFT
Processo: 0003308-33.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, IV DO CP. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Decorrido o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, declara-se extinta a punibilidade do acusado, nos moldes do art. 107, inc. IV, do CP (prescrição retroativa).
2. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.